Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-78.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805870-78.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, FUNDACAO SOCIEDADE COMUNICACAO CULTURA E TRABALHO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO

AGRAVO INTERNO:

0805870-78.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA OAB/PA 16448

AGRAVADO: VALE S/A

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embora o art. 99, parágrafo 3º, do NCPC /2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal no Artigo 5º, inciso LXXIV e o art. 99, parágrafo 2º, do NCPC /2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso interposto, e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária. Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão (id 16702128 - Pág. 1) proferida em sede de Apelação, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou recolhimento das custas recursais do Recurso de Apelação.

Contra a referida Decisão o Apelante interpôs Embargo de Declaração, porém o Desembargador Relator reconheceu dos embargos de declaração como agravo interno,

na forma do Art. 1.024, §3º do CPC/15, e oportunizou, no o prazo de 05 (cinco) dias, a complementação das razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º (id 17098309 - Pág. 1).

Na petição do presente Agravo Interno, o Agravante alega que,
para além da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, na forma do § 3º, art. 99, NCPC, o Recorrente trouxe aos autos, documentos capazes de aferir, objetivamente, a condição atual de hipossuficiente que está vivenciando (id 17193754 - Pág. 1-4).

Contrarrazões pelo indeferimento do Recurso (id 18877982 - Pág. 13).

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os critérios de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais do Recurso de Apelação interposto em id

16036137.

Do caderno processual que compõem os autos, verifica-se que o Autor interpôs Embargos de Declaração (id 16784170 - Pág. 3) contra Decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou o pleito da Justiça Gratuita e determinou o recolhimento das custas. Porém, o Relator, converteu os Aclaratórios em Agravo Interno e abriu prazo para que o Embargante complementasse as razões, na forma do Art. 1.024, §3º do CPC/15 (id 17098309 - Pág. 1).

Pois bem, dito isso, antecipo, que em julgamento recente,

09/10/2023 - Acórdão no REsp 2.087.484 – o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
o pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno
(art. 1.021 do CPC/2015)”.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 4.
O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado
. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

In casu
, compulsando os Autos, verifica-se que os extratos de Imposto de Renda juntados aos Autos pelo Autor, ora Agravante não dão informações de todos os empreendimentos financeiros em nome do Autor, como, por exemplo, as Empresas que o Requerente consta como sócio: OPAKATU FOREST - REFLORESTAMENTO E CONSERVCAO DE FLORESTAS LTDA –
CNPJ 44.178.265/0001-50
e AMAZON INDIGENOUS CARBON - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS LTDA - CNPJ 48.960.508/0001-68. Pois nesse sentido, não consta no
Grupo Declaração de Bens do Extrato de IRPF
as participações societárias do Autor nas Empresas retro citadas (id 16676021 - Pág. 3).

Ademais, observa-se, da própria declaração de Imposto de Renda, que o Agravante possui outras contas bancárias (id 16676021 - Pág. 3) em seu nome, porém apresentou apenas a conta bancária junto ao Banco Inter
(id
16674364 - Pág. 1-12).

Quanto ao extrato juntado aos Autos do Banco do Brasil, trata-se de um extrato de operação de crédito – empréstimo bancário - e não de movimentação bancária, em si. Sem contar que o limite do cartão de crédito junto ao Banco do Brasil é de alto valor, R$ 73.788,00 (setenta e três mil e setecentos e oitenta e oito reais).

Assim, embora o art. 99, parágrafo 3º, do NCPC /2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal no Artigo 5º, inciso LXXIV e o art. 99, parágrafo 2º, do NCPC /2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Do contrário, o benefício será indeferido. Situação ocorrida nos Autos, em que sabe-se que o Autor é sócio de duas Empresas, sem que tenha comprovado a movimentação financeira das referidas pessoas jurídicas, além de possuir cartão de crédito com limite altíssimo.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido (TJ-MT 10071769820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

Assim, não tendo a Agravante juntado aos Autos comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, o indeferimento da gratuidade é o posicionamento que se impõe.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a Decisão monocrática (id 16702128 - Pág. 1) que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça.

É O VOTO

Sessão Ordinária Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém,

Belém, 31/07/2024